Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-93.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706934-93.2016.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: CRISTINA SILVA PONTES, FERNANDO FREIRE PONTES D E S P A C H O Cuida-se de petição (ID 75814892) em que a parte ré aduz “que seja extinta a presente execução em razão da novação e da inequívoca concursalidade do crédito em questão, bem como para que se expeça certidão de crédito, conforme disposto na Lei 11.101/2005 e entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça”. Sucede que a Turma Recursal exerce juízo de revisão no recurso inominado, e não o de execução, conforme estabelece o art. 12 do RITR. Dito isso, nada há a prover por esta relatoria quanto ao pedido, porquanto já exaurida a competência desta Turma. Certifique-se o trânsito em julgado do recurso inominado. Após, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito